Tribunal: TJPA
Processo: 0012387-11.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012387-11.2016.8.14.0070

APELANTE: FABIO BAIA FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA REAL CONTRA A OFENDIDA. INOCORRÊNCIA DE TENTATIVA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

I. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio da prova colhida ao longo da instrução criminal. A vítima narrou o delito com riqueza de detalhes, apontando o recorrente como autor. A ofendida relatou que o apelante estava dirigindo uma motocicleta de cor preta, quando subtraiu seu aparelho celular. Ao tentar reagir, a vítima declarou ter recebido um empurrão, do qual resultaram escoriações, bem como que foi queimada pela descarga da motocicleta, quando caiu no chão. Durante a perseguição, o recorrente jogou o celular na rua, mas acabou sendo preso pela polícia. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. No caso em apreço, as declarações da vítima foram confirmadas pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do recorrente. Em juízo, o policial militar Antônio Ribeiro Aires relatou que foi chamado para atender uma ocorrência, quando se deparou com o apelante, cercado por populares, juntamente com a moto utilizada na empreitada criminosa. Ao lado, estava a vítima, ainda ferida, a qual confirmou que teria sido roubada pelo recorrente. Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e harmônicos com os outros elementos de prova. O édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Desta feita, não há espaço para a tese de insuficiência de provas aduzida no apelo. Precedentes;

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO

II. A vítima relatou que foi empurrada pelo recorrente e sofreu escoriações. Tal fato foi confirmado pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência, o qual declarou que a ofendida efetivamente estava ferida, logo após o crime. Houve, portanto, o emprego de violência real, de modo que o fato se amolda perfeitamente

ao

tipo penal de roubo. Também não há que se falar em tentativa, uma vez que o apelante empreendeu fuga, com ânimo de assenhoreamento definitivo do bem, sendo irrelevante que tenha havido perseguição, logo depois da subtração. Essa é a inteligência da Súmula 582 do STJ, segundo a qual:
“consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em

seguida

à

perseguição

imediata

ao agente

e recuperação

da

coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa

e

pacífica

ou

desvigiada”.
Pedido de desclassificação rejeitado. Recurso improvido. Decisão unânime;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
,

tudo na

conformidade

do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FABIO BAIA FERNANDES
,

inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de quatro anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, mais trinta dias-multa, pela prática do delito de roubo simples, tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Abaetetuba.

Nas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, alegando que a magistrada teria condenado o apelante baseado apenas na palavra da vítima, a qual não teria sido corroborada por testemunhas, a despeito do crime ter sido cometido em via pública. Aduziu que a testemunha ouvida em juízo é o policial militar que atuou na prisão do recorrente, o qual não presenciou os fatos.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de tentativa de furto, dada a ausência de grave ameaça ou violência contra a vítima.
Ao final, requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis

também

se

manifestou

pelo

improvimento do recurso
.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial, o crime foi assim narrado:

“[...] Narram as peças informativas em anexo, que no dia
17/11/2016, a vítima Maria Cristina Carvalho Paes transitava em sua bicicleta pelo
Bairro Centro, neste Município, ocasião em que foi surpreendida pelo denunciado
FÁBIO BAIA FERNANDES, em uma moto Broz, o qual mediante grave ameaça anunciou o roubo e puxou a bolsa que estava na cesta da bicicleta, contendo 01 (um) aparelho celular e outros pertences. Após a empreitada delituosa, o denunciado empreendeu fuga do local. Ocorre que, no dia 19/11/2016 a ofendida Mayra Cecília da Silva Ferreira andava em sua bicicleta na Rua Magno Araújo, ocasião em que o denunciado se aproximou em uma motocicleta e proferiu os seguintes textuais: "ESSE CELULAR É MEU". Ato contínuo, subtraiu da cesta do veículo 01 (um) aparelho celular, tendo a vítima dado um empurrão no acusado, o que fez com que ele caísse da moto, ocasião em que houve luta corporal entre eles. Populares que passavam ao local perceberam que se tratava de crime de roubo, e obtiveram êxito em imobilizar o denunciado até a chegada da Polícia Militar. Diante, da situação de flagrância , a equipe da Polícia Militar realizou a prisão do denunciado, e o conduziu á Depol para os procedimentos de estilo. A primeira ofendida, apôs tomar conhecimento da prisão do denunciado, dirigiu-se à Delegacia de Polícia e reconheceu o acusado como sendo o autor do crime de roubo no dia 17/11/2016
[...]”

Regularmente processado, o apelante foi condenado pelo crime de roubo simples. Inconformada, a defesa recorreu.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, a materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio da prova

colhida ao

longo

da

instrução criminal.

Com efeito, a vítima narrou o delito com riqueza de detalhes, apontando o recorrente como autor. A ofendida relatou que o apelante estava dirigindo uma motocicleta de cor preta, quando subtraiu seu aparelho celular. Ao tentar reagir, a vítima declarou ter recebido um empurrão, do qual resultaram escoriações, bem como que foi queimada pela descarga da motocicleta, quando caiu no chão. Durante a perseguição, o recorrente jogou o celular na rua, mas acabou sendo preso pela polícia.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

No caso em apreço, as declarações da vítima foram confirmadas pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do recorrente. Em juízo, o policial militar Antônio Ribeiro Aires relatou que foi chamado para atender uma ocorrência, quando se deparou com o apelante, cercado por populares, juntamente com a moto utilizada na empreitada criminosa. Ao lado, estava a vítima, ainda ferida, a qual confirmou que
teria sido roubada pelo recorrente.

Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório

e

harmônicos

com os outros elementos de prova.

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO. CORROBORA ELEMENTOS DO INQUÉRITO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. I - Os elementos produzidos no inquérito, quando corroborados pela prova judicial, poderão ser utilizados para a formação do convencimento acerca da materialidade e autoria.
II - Segundo jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade do agente.
[...] VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07163540820198070007 DF 0716354-08.2019.8.07.0007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 08/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...]”

Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Desta feita, não há espaço para a tese de insuficiência de provas suscitada no apelo. Logo, mantenho a condenação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO

A defesa do apelante postulou também pela desclassificação para o crime de furto, dada a ausência de grave ameaça ou violência contra a vítima. Sabe-se que para a tipificação do roubo é necessário o emprego de violência ou grave ameaça contra o sujeito passivo. Entretanto, a violência não necessita chegar ao ponto de provocar lesões corporais na vítima, assim como a grave ameaça não precisa ser explicita, podendo se dar, inclusive, de maneira velada. Existem, portanto, diversas formas de se empregar a violência ou a ameaça. O importante é que provoquem fundado temor no ofendido, mitigando sua capacidade de resistência, a fim de assegurar a subtração patrimonial almejada pelo sujeito ativo
[1]
. Assim, é fundamental a análise do caso concreto e das circunstâncias em que se deu a subtração do bem
.

No caso, a vítima relatou que foi empurrada pelo recorrente e sofreu escoriações. Tal fato foi confirmado pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência, o qual declarou que a ofendida efetivamente estava ferida, logo após o crime. Houve, portanto, o emprego de violência real, de modo que o fato se amolda perfeitamente ao tipo penal de roubo.

Também não há que se falar em tentativa, uma vez que o apelante empreendeu fuga, com ânimo de assenhoreamento definitivo do bem, sendo irrelevante que tenha havido perseguição, logo depois da subtração. Essa é a inteligência da Súmula 582 do STJ, segundo a qual:
“consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Desta forma, rejeito o pedido de desclassificação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, nos exatos termos da fundamentação
.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. EMPREITADA CRIMINOSA QUE UTILIZOU A INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA PARA CONCRETIZAR A SUBTRAÇÃO. ELEMENTAR DO CRIME QUE SE COMUNICA AO COAUTOR MESMO QUANDO NÃO SEJA ESTE O EXECUTOR DIRETO DO DELITO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. PRÁTICA DELITUOSA EM COAUTORIA. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS ACUSADOS DEMONSTRADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os elementos probatórios que embasaram a deliberação monocrática são sólidos e suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório imposto, não pairando dúvidas sobre a materialidade, autoria e tipicidade do crime de roubo majorado por concurso de pessoas, praticado mediante grave ameaça.
2. Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato, e a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo. 3. O conceito de grave ameaça não envolve o cumprimento verdadeiro da ameaça, nem que ela possa ser cumprida, bastando que, no caso concreto, ela seja idônea para constranger e intimidar o ofendido. Em outras palavras, ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada
[...] (TJ-PR - APL: 00039650820158160044 PR 0003965-08.2015.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 29/06/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2020)”

Belém, 25/05/2022